Tribunal: TJMT
Processo: 1075121-71.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075121-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ONEZINA MARQUES DE AQUINO - CPF: 544.787.901-91 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A -
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1 Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato eletrônico firmado com biometria facial, afastando o dever de indenizar, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ausência de assinatura física e a alegação de desconhecimento do contrato tornam inválido o empréstimo consignado realizado em ambiente digital e se há elementos suficientes para reconhecer vício de consentimento, falha informacional ou dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a formalização do contrato por meio eletrônico, com autenticação via biometria facial, bem como o crédito residual na conta bancária da autora, não há falar em nulidade contratual, fraude ou vício de consentimento.

4. A contratação digital, acompanhada de documentos pessoais e fotografia, constitui meio válido de manifestação de vontade, nos termos da legislação civil e da jurisprudência consolidada.

5. Demonstrada a regularidade da operação de refinanciamento e a efetiva disponibilização de valores, não se verifica ato ilícito da instituição financeira, tampouco dano moral ou material indenizável.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ONEZINA MARQUES DE AQUINO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”(Proc.nº1075121-71.2024.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação digital por biometria facial, afastando a alegação de fraude e indeferindo a repetição de indébito e a indenização pleiteada, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais
a
apelante, pessoa idosa e de baixa escolaridade, alega não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado, sustentando que jamais autorizou a operação e não recebeu o valor pactuado.

Afirma que houve fraude na prestação do serviço, pois a instituição financeira não apresentou contrato assinado nem dados técnicos de autenticação digital, como IP, geolocalização, limitando-se a juntar fotografia desacompanhada de metadados comprobatórios.

Sustenta que o juízo de origem incorreu em
error
in invertendo indevidamente o ônus da prova, presumindo a regularidade da contratação com base em telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo banco. Alega violação aos
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único, do CDC, e aos art. 373, II, do CPC.

Requer a reforma integral da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a cessação dos descontos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais em valor razoável e proporcional (Id. nº 323625381).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a validade do contrato eletrônico, a autenticidade da biometria facial e a efetiva liberação do valor residual em conta da autora (Id. nº 323625383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado formalizado por meio de biometria facial, bem como à existência de vício de consentimento, falha informacional e dano moral indenizável.

O recurso não merece provimento.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso, a apelante alega que não contratou o empréstimo consignado e que o valor contratado não foi creditado em sua conta bancária.

Entretanto, os documentos juntados aos autos não corroboram tal alegação.

Ao contrário, verifica-se que o contrato firmado entre as partes
“Cédula de Crédito Bancário – Tipo de Operação: Refinanciamento” (Id. nº 323625362), datado de 09/11/2020, no valor de R$ no valor R$ 9.466,75, dos quais, R$ 8.674,55

foram destinados a refinanciar contratos anteriores, demonstrando, de forma clara e objetiva, tratar-se de empréstimo consignado eletrônico com autenticação facial, contendo identificação biométrica e documentação pessoal da autora, além da comprovação de crédito líquido de R$ 792,88 em sua conta bancária (Id323625364), valor residual resultante de operação de refinanciamento de contratos anteriores.

Verifica-se, ainda, que o extrato do INSS apresentado pela própria autora (Id. nº 177661060) confirma a existência de descontos mensais regulares e compatíveis com o contrato discutido, o que evidencia a ciência e anuência da apelante quanto à operação realizada.

Ademais, o extrato bancário juntado aos autos pela própria recorrente demonstra o crédito de TED no valor de R$ 792,20 (setecentos e noventa e dois reais e vinte centavos), efetuado em 09/11/2020, valor este correspondente ao montante residual decorrente da operação de refinanciamento contratual, circunstância que reforça a efetiva liberação dos valores e a legitimidade da contratação.

Dessa forma, restando comprovada a realização da biometria facial e apresentada a trilha dos eventos contratuais, reputa-se legítima a contratação.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMOCONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO
–RECURSO
NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais” (TJMT, 1018987-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica,
alicerçadora
dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais” (TJMT, AP 1027704-81.2020.8.11.0003, Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 15/09/2021, publicado no DJE de 16/09/2021).

Portanto, comprovada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, afasta-se qualquer ilicitude ou falha na prestação de serviço.

Quanto aos danos morais, não se vislumbra ofensa a direito da personalidade, pois os descontos decorreram de contrato legítimo e existente, inexistindo abuso ou irregularidade que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.

Da mesma forma, inexiste direito à repetição de indébito, uma vez que não houve pagamento indevido, pois os valores descontados derivam de obrigação válida, decorrente de contrato celebrado e executado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025